Tribunal: TJSP
Processo: 1001063-92.2017.8.26.0084
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO COLEGIADA. INADEQUAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. EXEGESE DO ARTIGO 1.021 DO CPC. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Agravo Interno é instrumento hábil contra decisões monocráticas e não colegiadas, conforme se depreende do disposto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil.